Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701327-64.2022.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ANGELO SALVIO MENDONCA NEGRAO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja concedido o direito de continuar “sub judice” no Concurso Público para Agente de Polícia da PCDF, em especial para que realize o Teste de Aptidão Física. Em síntese, na data de 04/06/2022, dia de realização da avaliação médica, o Agravante estava com forte gripe e suspeita de Covid e realizou o teste para a doença, porém o resultado sairia apenas 48 horas depois. O médico deu atestado médico de três dias. Em razão dos sintomas, obedeceu a recomendação médica e os protocolos sanitários e permaneceu isolado, faltou à avaliação médica do concurso e, por tal motivo, foi eliminado do certame. Em primeiro grau, a tutela de urgência foi indeferida. Requer a reforma da decisão. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. O candidato é estudante, pelo que se presume que não possua renda própria. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Conforme consta do site junto à banca organizadora, o concurso teve 88.894 inscritos, com edital publicado em 01/07/2020 (https://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente). Após inúmeras suspensões e remarcações de data, conforme consta no site da banca, os candidatos aprovados na prova objetiva e discursiva foram convocados para os exames biométricos e avaliação médica. Conforme consta, os exames biométricos eram on line, pelo que se presume que o agravante os tenha entregue, sob pena de eliminação, e a avaliação médica, presencial. No dia 04/06/2022, data da avaliação médica, compareceu em hospital em Brasília e recebeu atestado para se manter isolado (ID 132216602 do processo principal). Ora, espera-se que um candidato a um cargo público aja com probidade e evite a contaminação dos demais. A probidade é um dever do funcionário público e se espera que os candidatos ajam conforme. O Estado e a banca examinadora não podem estimular a má-fé daqueles que almejam ao cargo público, é o que indicam em suas publicações oficiais (“8.8 O candidato que informar, nas datas de realização da prova de capacidade física, que está acometido pela Covid-19 não poderá realizá-la”). Se, durante a pandemia, várias medidas foram tomadas para amenizar os contatos com infectados, com esforço de todos, há a expectativa de que o Estado assim atue durante a realização de um concurso público, desde que presentes a razoabilidade da alteração de data, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública. No presente caso, o Agravante não requer a remarcação de prova objetiva ou dissertativa, quando se evidenciaria a quebra de isonomia, mas sim que possa prosseguir no certame e realizar o Teste de Aptidão Física, que terminará no dia 28/07/2022 para os demais candidatos, bem como realize a avaliação médica, tenha seus exames biométricos avaliados e siga nas demais etapas. Em sua razão de decidir, a decisão de primeiro grau indeferiu a tutela com base no Tema 335 do STF em Repercussão Geral: “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica”. Há inegável peso da tese adotada, porém não é de observância obrigatória por não tratar da remarcação de teste de aptidão física. Há que se considerar que também temos o Tema 386 em Repercussão Geral: Nos termos do art. 5o, VIII, da Constituição Federal é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital, por candidato que invoca escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. (STF. Plenário. RE 611874/DF, rel. orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 19/11, 25/11 e 26/11/2020 - Repercussão Geral – Tema 386, Informativo 1000.) O primeiro data de 2013, enquanto o segundo de 2020, pelo que se observa que o STF tem abrandado a possibilidade de remarcação de etapas, como já ocorreu no caso de gravidez e por crença religiosa. Nota-se que o critério adotado pelo STF é prudente: razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública. No presente caso, é razoável a alteração, uma vez que devidamente justificada a ausência, devendo ser valorizada a boa-fé daquele que obedece as medidas sanitárias. Há a preservação de igualdade entre todos os candidatos, especialmente se realizado o TAF do Agravante até a data final de 28/08/2022, ou no primeiro dia possível após, evitando-se que tenha mais tempo de treino que os demais. Por fim, não haverá ônus desproporcional à Administração Pública, pois realizará o TAF para outros candidatos, bem como a fase de avaliação médica e de exames biométricos não lhe é onerosa. Nesse sentido, bem trouxe o Agravante a jurisprudência de diversos Tribunais acerca da possibilidade de remarcação de etapas em razão de contaminação de covid pelo candidato: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE ASSISTENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO – EDITAL No 01/2019 – CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO – NÃO COMPARECIMENTO DA CANDIDATA POR ESTAR ACOMETIDA DA COVID-19, COM EXPRESSA DETERMINAÇÃO MÉDICA DE ISOLAMENTO SOCIAL – Pretensão mandamental voltada à autorização de ingresso da impetrante ao cargo de assistente de serviços administrativos da Prefeitura Municipal de São Sebastião, sob o fundamento de que a candidata não compareceu à posse porque estava acometida da Covid-19, com expressa determinação médica de isolamento social – decisão agravada que indeferiu a liminar pleiteada, ante a ausência de elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado – necessidade de reforma – juntada superveniente de informações pela autoridade coatora – desclassificação da candidata em razão da ausência de comparecimento na data em que foi convocada – de fato, em regra, inexiste a possibilidade de remarcação das etapas de certame público, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da impessoalidade – todavia, a situação peculiar dos autos evidencia a ocorrência de força maior, pois a candidata demonstrou que estava acometida da Covid-19, com necessidade de isolamento social, sob pena de infringir normas de segurança sanitária – decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2042165-96.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de São Sebastião - 1a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 13/04/2021; Data de Registro: 13/04/2021) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA -PRELIMINAR DE CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - CANDIDATO ACOMETIDO DE COVID-19 - REMARCAÇÃO - CASO FORTUITO. 1) O simples fato de o candidato não ter solicitado a remarcação do teste junto à própria comissão do concurso não pode servir de óbice à impetração do mandado de segurança, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 2) A pandemia provocada pelo Covid-19 se constitui em fato totalmente atípico, caracterizando-se como caso fortuito ou de força maior. Malgrado o Supremo Tribunal Federal tenha decido que questões pessoais não geram direito ao candidato concorrente em concurso público, de se submeter à prova de segunda chamada, ainda mais quando não prevista no próprio edital (RE 630733/DF - Informativo 706), tal regra deve ser mitigada, diante do momento vivenciado. 3) Segurança concedida. (TJ-AP - MS: 00034084320208030000 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2020, Tribunal) MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. AUSÊNCIA NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO ACOMETIDO COM O VÍRUS COVID-19. REMARCAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASO FORTUITO. ORDEM CONCEDIDA. 1) Por se tratar de doença decorrente de caso fortuito, não provocada por questão pessoal do impetrante, seu direito à remarcação independe de previsão expressa em edital 2) Durante o enfrentamento de uma situação pandêmica, a flexibilidade do instrumento convocatório é medida que se impõe, para que não haja violação dos direitos dos candidatos e demais envolvidos, em especial por ocasião de possível exposição de toda a coletividade aos riscos do COVID-19. 3) Tendo comprovado a ofensa ao direito líquido e certo, assiste razão ao impetrante. 4) Mandado de Segurança conhecido e ordem concedida. (TJ-AP - MANDADO DE SEGURANÇA. Processo No 0000007-02.2021.8.03.0000, Relator Desembargador JOAO LAGES, TRIBUNAL PLENO, julgado em 22 de Julho de 2021, publicado no DOE No 135 em 3 de Agosto de 2021) Restam demonstrados, portanto o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” para a concessão da tutela antecipada de urgência. Seus efeitos não são irreversíveis caso a demanda venha a ser julgada improcedente, uma vez que apenas se desconsiderará o candidato no concurso. O contrário, porém, é irreversível, pois a não concessão importará na eliminação prévia do candidato ou, caso provida só ao final do trânsito em julgado, importará em seu benefício em detrimento dos demais, uma vez que terá tido muito maior tempo de treino para o Teste de Aptidão Física, assim violando a isonomia. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) Determinar que o Distrito Federal proceda à inclusão do candidato “sub judice” no Teste de Aptidão Física, preferencialmente no dia 28/07/2022 ou na primeira data disponível, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); b) Determinar que o candidato prossiga nas demais etapas do certame “sub judice” até julgamento do processo principal, exames biométricos, avaliação médica, sindicância de vida pregressa e investigação social, ressalvada a possibilidade de vir a ser eliminado no teste de aptidão física ou em qualquer outra etapa do concurso. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão dispensadas informações. Intime-se o Distrito Federal com urgência para cumprimento da tutela de urgência liminar, bem como o Cebraspe para que proceda à inclusão do candidato “sub judice”, nos termos dos itens “a” e “b”. Intime-se o advogado do Autor, preferencialmente por seu telefone celular informado. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora